Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702803-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ORSI TEIXEIRA, RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar acerca das petições e documentos de IDs 74836847 a 74844974 (Agravante) e 75403716 a 75403719 (Agravado), no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador